Tribunal: TJDFT
Processo: 0743265-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743265-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA, ROSILENE PONTES LIMA AGRAVADO: INSTITUTO EDIFICAR CLEYTON SANTANA LTDA - DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB contra decisão de ID n. 144891738 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face do INSTITUTO EDIFICAR CLEYTON SANTANA LTDA E OUTROS, que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Alexânia/GO. Afirma, em suma, que a relação estabelecida entre as partes não é de consumo, uma vez que a primeira agravada é pessoa jurídica com atuação empresarial; que a cédula de crédito bancária foi emitida para incrementar sua atividade; que as pessoas físicas indicadas figuram como avalistas; que há cláusula de eleição de foro elegendo Brasília para solução de todos os conflitos relacionados ao título; que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da ação em curso no juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID n. 42409034). Brevemente relatados, decido. Revogo o despacho de ID n. 42620810. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, a controvérsia cinge-se à averiguação da natureza da relação estabelecida entre as partes. Na decisão agravada, decidiu-se que a relação era de consumo, que tem como uma de suas consequências a possibilidade de declinação de ofício, quando vislumbrada a dificuldade do exercício de defesa. A matéria, inclusive, foi decidida de modo vinculante no IRDR 17 deste Tribunal. Todavia, em análise prefacial, não se verificam elementos que indiquem a existência de relação de consumo entre as partes. O título executivo extrajudicial consiste em uma cédula de crédito bancária emitida a partir de confissão e renegociação de dívida de pessoa jurídica (ID n. 144022728), sendo que as pessoas físicas figuraram no pacto na condição de sócias e avalistas. Ou seja, a pessoa jurídica não se utiliza, prima facie, do empréstimo adquirido como destinatária final, mas o emprega na prática de atividade de fomento (quitação de dívidas anteriores). Em recente acórdão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp n. 1.974.697/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). De igual modo, esta e. Turma já decidiu que “o CDC não é aplicável às situações em que o financiamento bancário obtido por pessoa jurídica é destinado ao incremento de sua atividade empresarial, pois, conforme jurisprudência do STJ, não se trata de relação de consumo, bem como não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do destinatário final, art. 2° do CDC.” (Acórdão 1439368, 07259466020208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022). Portanto, não se justifica a adoção do sistema protetivo do consumidor, tampouco há abusividade na cláusula de eleição de foro existente no título executivo extrajudicial. Em conclusão, verifica-se a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, mormente porque demonstrada a possibilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora